Tribunal: TJDFT
Processo: 0709657-32.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. PERSEGUIÇÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO EXPRESSO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO PRESUMIDO. REPARAÇÃO MÍNIMA. QUANTUM RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelos crimes de ameaça e violação de domicílio, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
II – Questões em discussão
2. (i) avaliar a (in)competência do juízo especializado; (ii) avaliar a (in)suficiência das provas para sustentar o decreto condenatório; (iii) avaliar a necessidade de demonstração do dano para fins de reparação mínima às vítimas de violência doméstica e familiar contra a mulher; (iv) analisar a razoabilidade do valor fixado como reparação mínima.
III – Razões de decidir
3. Demonstrado o contexto de violência doméstica e familiar, considerando terem sido os crimes praticados em desfavor da vítima por seu ex-marido, na residência do casal, é competente o juízo especializado. Preliminar de incompetência rejeitada.
4. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para a condenação por crimes cometidos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
5. Demonstrado que o acusado, de forma consciente e reiterada, atentou contra a integridade física e psicológica da ofendida, fica caracterizado o delito do art. 147-A do Código Penal.
6. Pratica o crime de violação de domicílio o agente que entra ou permanece, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências (art. 150, caput, do CP). Trata-se de crime e mera conduta, que se consuma com a simples entrada ou permanência em lar alheio, na forma indicada no tipo penal.
7. Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, independente de instrução probatória.
8. Ao estabelecer o quantum indenizatório, deve o julgador observar a condição da vítima, bem como a intensidade de seu sofrimento. De igual modo, deve analisar a situação econômica do ofensor, a gravidade e a repercussão do fato. Em todo caso, tratando-se apenas de valor mínimo, não há óbice para a complementação do montante na esfera cível. Quantia confirmada.
IV – Dispositivo
9. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 147-A, 150, caput; Lei no 11.340/2006, artigo 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1998541, 0715829-56.2024.8.07.0005, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 15/05/2025, publicado no DJe: 29/05/2025; Acórdão 1939016, 0702117-83.2021.8.07.0011, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 11/11/2024.